Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-25.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002068-25.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), RENATO TAPIAS TETILLA - CPF: 358.819.179-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO NO JULGADO - PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA CIVIL APLICADA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TESE ESTRANHA AO ACÓRDÃO RECORRIDO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA – COISA JULGADA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu êxito a demonstração de que a decisão ou acórdão embargado mostra-se obscuro, contraditório ou omisso ou, ainda, incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC.

2. Uma vez que a tese relativa à readequação da multa civil aplicada ao embargante não foi objeto da decisão recorrida ou do recurso então interposto, não falar-se em omissão ou qualquer outro vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

2. Conforme entendimento jurisprudencial firmado em caso análogo,
“Independentemente de ser a matéria de ordem pública (competência do juízo), opera-se a eficácia e a autoridade da coisa julgada emanada da sentença, conforme o supracitado dispositivo, tendo, tendo em vista o respeito aos institutos da segurança jurídica, da preclusão e da coisa julgada. Ademais, o texto legal não apresenta exceção para rediscussão de matéria de ordem pública - a qual também é alcançada pelos efeitos da coisa julgada”
. (TJDFT-1ª Câmara Cível – Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 4/10/2017, DJ 11/10/2017)

R E L A T Ó R I O

Renato Tapias Tetilla
interpôs recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele aviado para, em cumprimento de sentença, adequar os juros e correção monetária aos Temas 810/STF e 905/STJ.

Ao arrazoar, o embargante defendeu unicamente que a sua condenação ao pagamento de multa civil em duas vezes o valor do dano,
“deve ser afastada, ou se mantida, deve ser diminuída, porque viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
.

Ao final, após colacionar a ementa de julgado deste Tribunal de Justiça em que, em sede de embargos declaratórios, foi reduzida a penalidade aplicada com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, requereu o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que
“seja afastada a penalidade de pagamento da multa civil, ou se mantida, seja diminuída, porque viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, a extensão da conduta perpetrada pelo embargante e de sua condição financeira”
. (Id 58857497)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso de embargos declaratórios (Id 64503481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu êxito a demonstração de que a decisão ou acórdão embargado mostra-se obscuro, contraditório ou omisso ou, ainda, incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC.

In casu
, porém, o agravante não apontou qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material eventualmente existente no acórdão embargado, pretendendo, verdadeiramente, apenas a modificação do julgado para que seja reduzida a multa civil a ele aplicada alhures, por considerá-la excessiva.

A matéria relativa às penas aplicadas ao recorrente, entretanto, não foi objeto do acórdão recorrido, o qual se limitou a reexaminar a decisão interlocutória que

rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença ofertada pelo embargante,
“mantendo incólume a obrigação da parte executada/impugnante ao pagamento dos valores cobrados”

Nessa ocasião, vale dizer, discutiu-se apenas e tão-somente
o índice da correção monetária e o percentual dos juros de mora a ser aplicado ao débito executado, bem como o termo
a quo
de tais encargos, dentre outras questões relativamente à forma como se daria o cumprimento da sentença que condenou o embargante por improbidade administrativa.

Logo, a par de evidente e indevida inovação recursal, a falta de análise, pelo acórdão recorrido, de eventual excesso da pena de multa civil então aplicada ao embargante não configura, em absoluto, omissão ou qualquer outro vício passível de correção em sede de embargos declaratórios, pois, repita-se, essa matéria não foi objeto da decisão recorrida no agravo de instrumento e muito menos invocada nas razões recursais pelo interessado.

Nesse contexto, penso que também não tem aplicação a tese do recorrente de que é possível o redimensionamento/readequação da pena de multa civil a ele aplicada em ação de improbidade administrativa a qualquer tempo e jurisdição, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ocorre as penas de ressarcimento ao erário, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar por cinco anos e, também,
multa civil de duas vezes o valor do dano
aplicadas ao recorrente em razão de
acumulação indevida de cargos públicos nos anos de 2007 a 2009 (art. 10 da Lei nº 8.429/92), estão acobertadas pela coisa julgada desde 4/6/2018, sendo, portanto, imutáveis.

Como se sabe,
a regra de que as matérias de ordem pública são passíveis de arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição não se reveste de caráter absoluto, encontrando óbice na preclusão, na medida em que tal instituto protege as garantias constitucionais da segurança jurídica, da coisa julgada e da duração razoável dos processos.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO.

1. Se restou consignado, por sentença transitada em julgado, que o imóvel litigioso não se encontra abarcado pela indisponibilidade determinada pelo Juízo Federal, não cabe mais a discussão da questão na fase de cumprimento de sentença.

2. Incabível a rediscussão do tema por força do disposto no Art. 502 do CPC, segundo o qual denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

3. Independentemente de ser a matéria de ordem pública (competência do juízo), opera-se a eficácia e a autoridade da coisa julgada emanada da sentença, conforme o supracitado dispositivo, tendo, tendo em vista o respeito aos institutos da segurança jurídica, da preclusão e da coisa julgada. Ademais, o texto legal não apresenta exceção para rediscussão de matéria de ordem pública - a qual também é alcançada pelos efeitos da coisa julgada.

4. Recurso provido”
. (TJDFT-1ª Câmara Cível – Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 4/10/2017, DJ 11/10/2017)

Ademais, no caso dos autos, a ação de improbidade administrativa encontra-se na
fase de cumprimento de sentença
, diferentemente da hipótese objeto do julgado mencionado pelo recorrente – RED 0065046-26.2018.8.11.0000, relatado pela eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos –, no qual a parte buscava a readequação das penas em aclaratórios opostos em apelação, ou seja, antes do trânsito em julgado da matéria.

Assim, ausente quaisquer vícios no acórdão embargado – os quais sequer foram apontados pelo recorrente – impõe-se a sua manutenção sem qualquer modificação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto por Renato Tapias Tetilla, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021